Tribunal: TJSP
Processo: 2276913-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Pretensão do coexecutado pessoa natural à extinção ou à suspensão do processo de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pleito fundado na recuperação extrajudicial de firma individual que leva o seu nome - Má-fé processual, tipificada no art. 80, incisos VI e VII, do novo CPC - Intento do coexecutado obstado noutro agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Pretensão do coexecutado pessoa natural à extinção ou à suspensão do processo de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pleito fundado na recuperação extrajudicial de firma individual que leva o seu nome - Má-fé processual, tipificada no art. 80, incisos VI e VII, do novo CPC - Intento do coexecutado obstado noutro agravo de instrumento, interposto por ele e a cônjuge, fiadores- avalistas da executada – Contrasenso por parte do Agravante que instado a manifestar-se sobre a desistência da recuperação extrajudicial da firma individual, insistiu no interesse recursal e no provimento do recurso, mesmo sem ter desistido da desistência - Reclamação sobre o crivo da C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial diante de descalabros na recuperação extrajudicial - Multa do art. 81 do novo CPC, de 1,5% sobre o valor atualizado da causa no processo de execução - RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL.